Tribunal: STF
Processo: RE 86178
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Reincidencia e medida de segurança.  Os crimes de furto e  roubo  ensejam  a  reincidencia  especifica,  consoante   pacifica
jurisprudência do S.T.F. O prazo de cinco anos a que alude o § 1.  do artigo 78 do Código Penal tem, como "dies a quo", a data em  que  foi cometido o crime que caracteriza a reincidencia, e, não, a em que foi praticado  o  delito  antecedente.  Precedentes   do   STF.   
Recurso extraordinário conhecido e provido.